Tribunal: TJSP
Processo: 1003517-58.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. Ação monitória movida pela autora em face da ré, visando cobrança de preço de materiais. Ré que opôs embargos monitórios, pleiteando a compensação de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. Ação monitória movida pela autora em face da ré, visando cobrança de preço de materiais. Ré que opôs embargos monitórios, pleiteando a compensação de parte significativa da dívida. Autora que não se opôs à compensação, que era uma modalidade para extinção da obrigação de pagamento, na forma do artigo 368 do Código Civil. Sucumbência recíproca caracterizada, mais extensa pela autora, tendo em vista o valor compensado e a dívida remanescente. Observância dos princípios da causalidade e da sucumbência. Valor dos honorários advocatícios mantido. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.